Tribunal: STF
Processo: RE 82051
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
-  Lei da Usura. Taxa remuneratória de serviços, cobrada pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Ao caso não se aplica o art. 1º do Decreto 22.626/33, diante do disposto na Lei 4.595/64. - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.